Tribunal: TJDFT
Processo: 0724112-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724112-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: NARA LUCIA MARTINS SOARES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Que se ja deferido , inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, ha ja vista a presença dos requisitos ense jadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso , para permitir a expedição de ofício ao INSS e ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, e consequentemente o cumprimento de sentença se ja mantido em curso; b) Que seja intimado a AGRAVADA para, querendo , apresentar contrarrazões no prazo legal; e c) Que se ja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que , proferindo-se nova decisão , se ja reformada a decisão r . agravada, possibilitando a expedição de ofício ao INSS e ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, e , ainda que seja a fastada a suspensão dos autos, visto que prematura. Sem razão o agravante. O acesso aos bancos de dados mencionados pode ser feita sem que haja intervenção judicial. Por outro lado, não há qualquer prejuízo na suspensão da execução, nos termos em que foi feita. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022